Tribunal: CARF
Processo: 13706.007826/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007826/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.284 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CESAR AUGUSTO BARRETO DOS SANTOS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
A inexistência de preliminar de tempestividade na peça recursiva obsta o seu
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte referenciado, correspondente ao Exercício de 2005, Ano
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007826/2008-60
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.284 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007826/2008-60

Calendário 2004, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos
do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo em vista
as seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor total de R$
31.166,77, com compensação de imposto de renda retido na fonte sobre a omissão no
valor de R$ 2.150,04:
FONTE
PAGADORA
REND
DIRF
REND
DECLARADO
REND
OMITIDO
IRRF
DIRF
IRRF
DECLARADO
IRRF
S/
OMISSÃO
MIN PLANEJ ORÇ E
GETÃO
30.526,48
0,00
30.526,48
2.150,04
0,00
2.150,04
SOC
ENS.SUP.ESTACIO
SÁ
640,00

640,00

ORG HELIO ALONSO
EDUC CULT
56.747,29
56.747,00
0,29
8294,86
8.295,00
0,00
T O T A L
87.913,77
56.747,00
31.166,77
10.444,90
8.295,00
2.150,04
b) Dedução Indevida de Incentivo, no valor de R$ 670,00, tendo em vista a diferença
entre o valor declarado e o informado em Declaração de Benefício Fiscal – DBF, pelas
entidades beneficiárias das doações para o titular e/ou dependentes.
c) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor total de R$
2.150,48:
FONTE PAGADORA
IRRF DIRF
IRRF DECLARADO
IRRF GLOSADO
DNIT – DEP NAC INF TRANSP
271,66
2.422,00
2.150,34
ORG HELIO ALONSO EDUC CULT
8.294,86
8.295,00
0,14
T O T A L
8.566,52
10.717,00
2.150,48
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, às fls. 07/13. O contribuinte tomou ciência do
lançamento em 18/08/2008, conforme Aviso de Recebimento às fls. 27.
O contribuinte, em 01/10/2008, contestou o lançamento através do instrumento de fls.
02/05, alegando em síntese:
1) Em 19/08/2008 recebeu uma notificação de lançamento referente ao ano-calendário
de 2004 e, não concordando com a apuração da infração apontada, dirigiu-se a
Delegacia da Barra da Tijuca a fim de obter informações sendo informado que deveria
pegar uma senha através do 146 para ser atendido;
2) No dia 1o. de setembro, com a referida senha, foi atendido por uma funcionária, que o
orientou redigir sua argumentação e entregá-la até dia 18 de setembro, depois de pegar
nova senha pelo 146, sendo que a nova senha foi marcada para o dia 17 de setembro;
3) Um problema mecânico em seu carro o impediu de ir e tentou desmarcar a data
agendada mas foi informado que isso só poderia ter sido feito com maior antecedência.
Ligou novamente para 146 explicando o ocorrido e foi agendado para dia 29 de
setembro na Delegacia do Centro. Sobre a data de entrega a funcionária disse que não
haveria problema, uma vez que estava agendando dentro da data limite e que seria
aceita;
4) Nas palavras da atendente o contribuinte entendeu que estava dentro da data
permitida, pois como a Receita é que não possuía datas disponíveis nem na Barra da
Tijuca, nem em Ipanema, apenas dia 29 no Centro, não haveria problema;
5) No dia e hora estipulados pela Receita, dia 29 de setembro, 16:12 horas, foi a
Delegacia do Centro, para ser atendido as 18:30 horas. A primeira moça que o atendeu
disse que o contribuinte havia perdido o prazo e nada havia a ser feito. Chamou a ajuda
de outra, que entendeu a situação, mas disse que eu deveria voltar no dia seguinte e falar
diretamente com o chefe do atendimento;
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.284 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007826/2008-60

6) No dia seguinte, 30 de setembro, tentou falar com o chefe do atendimento mas não
passou do guarda de segurança, que anotou num papel "o assunto" e voltou um minuto
depois dizendo que o chefe "estava muito ocupado, mas que eu deveria me dirigir à
Delegacia da minha área";
7) Parou no balcão de reclamações em busca de uma solução e o mandaram para a
Divisão de Interação com o Cidadão (DIVIC). Foi atendido e mandaram-no procurar a
Delegacia de Ipanema ressaltando que estava atrasado na entrega da argumentação, ao
que o contribuinte relembrava que fez tudo dentro dos prazos estipulados, mas a Receita
não tinha datas disponíveis dentro do tal prazo;
8) Hoje, 17/10, tenta entregar um documento, que só não foi entregue na data limite
(18/9), porque a Receita Federal não dispunha de datas disponíveis para serem
agendadas;
9) Quanto a omissão de rendimentos de pessoa jurídica, referente ao ano-calendário de
2004, houve omissão do CNPJ de uma das fontes pagadoras;
10) Como funcionário público federal e professor universitário, com duas fontes de
rendimentos, no ano de 2004 o órgão público a quem estava integrado DNER
(Departamento Nacional de Estradas de Rodagem) foi extinto e, enquanto não houve
enquadramento no novo órgão criado, o DNIT (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes), os funcionários ficaram, durante alguns meses,
recebendo os salários pelo MOG (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão);
11) Inadvertidamente ao preencher a declaração de imposto de renda daquele ano,
somou os dois rendimentos e colocou o total como tivesse recebido tudo pelo DNIT. O
auditor-fiscal, responsável por minha notificação, ignorou isso e lançou os rendimentos
do MOG, como se os mesmos não tivessem sido declarados, inclusive glosando os
valores somados no imposto retido na fonte;
12) Solicita a impugnação deste enquadramento, tendo em vista, que houve apenas
omissão do CNPJ da fonte pagadora e não omissão dos valores recebidos;
13) Por outro lado, houve enquadramento, acertadamente, de omissão de outra fonte
pagadora: como professor universitário recebeu R$ 640,00 da Sociedade de Ensino
Superior Estácio de Sá Ltda., referente a um curso de férias de 15 dias que ministrou e
que por absoluto esquecimento não foi declarado no ano-calendário de 2004,
concordando em pagar os referidos valores devidos.
Conforme Extrato do Processo, o valor de R$ 755,05 foi transferido para o processo no.
15463.000702/2009-60, o valor a seguir demonstrado:
DEMONSTRATIVO IMPOSTO APURADO
LANÇAMENTO APARTADO
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS
R$ 93.079,00
(-) TOTAL DAS DEDUÇÕES DECLARADAS
R$ 32.901,00
(=) BASE DE CÁLCULO APURADA
R$ 60.178,00
(x) ALÍQUOTA TAB PROGR ANUAL = 27,5 %
R$ 16.548,95
(-) PARCELA A DEDUZIR DO IMPOSTO
R$ 5.076,90
(=) IMPOSTO APURADO
R$ 11.472,05
(-) IMPOSTO PAGO DECLARADO
R$ 10.717,00
(=) SALDO DO IMPOSTO A PAGAR
R$ 755,05
SALDO DO IMPOSTO A RESTITUIR DECLARADO
R$ 90,95
(=) IMPOSTO A PAGAR TRANSFERIDO
R$ 755,05
Após a transferência do valor não impugnado, resta nos autos o valor do imposto devido
de R$ 8.394,86, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.284 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007826/2008-60

Ano-calendário: 2004
CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO FISCAL. REGULARIDADE.
A intimação feita por via postal, com prova do recebimento no domicílio tributário
eleito pelo contribuinte atende à exigência legal.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A Notificação de Lançamento cientifica o contribuinte quanto ao prazo legal para
apresentação de impugnação.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal, limitando a atividade da autoridade julgadora à analise da preliminar de
tempestividade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente o lançamento
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-ia, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação.
Outras alegações formuladas pelo recorrente não podem ser conhecidas por este
Conselho, pois, tal fato, importaria em supressão de instância e afrontaria o princípio do duplo
grau de jurisdição ao qual está submetido o processo administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
De uma análise dos argumentos expendidos na peça recursiva, denota-se que o
objetivo principal do recorrente não é a arguição da tempestividade de sua impugnação, mas
sim que seja analisado o mérito de seu questionamento.
Assim, infere-se que a intenção do recorrente, neste momento, é a discussão
mérito mediante a análise dos argumentos expendidos em sua peça recursiva.
Ocorre que tal situação não é possível, pois o julgamento anterior não conheceu
da impugnação por intempestividade e, consequentemente, não houve a instauração da fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Desta forma, entendo que somente caberia a este Conselho o reexame da
intempestividade declarada pelo julgamento anterior, que, como visto, não foi o objeto do
recurso voluntário.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.284 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007826/2008-60

Outrossim, este óbice administrativo não impede que a Unidade de Origem
analise a materialidade do caso e promova a devida revisão de ofício, caso seja necessária.
Nestes termos, não conheço do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 63
DF CARF MF
Original